Tribunal: TJDFT
Processo: 0713004-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. INCLUSÃO DE FILHA. OMISSÃO RECONHECIDA. PLANO DE BENEFÍCIOS APÓS A MORTE. PAGAMENTO RETROATIVO DESDE O ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR JÁ INTEGRALMENTE RECEBIDA PELOS DEMAIS BENEFICIÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA.
1. Configura julgamento citra petita quando a integralidade dos pedidos formulados na petição inicial não é devidamente apreciada.
2. A designação de beneficiários pelo participante de programa de previdência privada visa facilitar a comprovação de sua vontade a respeito de quem deverá receber o benefício previdenciário suplementar na ocorrência de sua morte, contudo, em caso de omissão, é possível incluir outros dependentes econômicos no rol de beneficiários.
3. Como os pagamentos devidos vem regularmente sendo realizados desde o óbito do Participante, a repetição de percentual do benefício de forma retroativa, geraria prejudicial punição à apelante, a qual, ao menos a princípio, não tinha como saber sobre a existência de um terceiro beneficiário, visto que a apelada não consta como inscrita no Plano.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.